Tribunal: TJDFT
Processo: 0719853-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Mandado De Segurança. Permissão De Uso. Bem Público. Revogação. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de anulação da revogação do termo de uso de bem público, referente a box da feira permanente da Cidade Estrutural.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na revogação da autorização de uso do espaço público; e (ii) avaliar se a notificação de regularização afronta o direito do apelante.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital no 6.956/21 define a permissão de uso de espaço público como ato administrativo unilateral, discricionário e precário, sendo possível sua revogação a qualquer tempo pela administração pública.
4. O termo de autorização apresentado pelo apelante possui cláusula expressa permitindo sua revogação por ato unilateral da Administração.
5. A alegação de que outros permissionários estariam em situação irregular não tem o condão de legitimar a irregularidade constatada na ocupação dos boxes em análise.
6. A notificação impugnada não determinou a desocupação imediata dos boxes, mas tão somente cientificou o apelante da necessidade de regularização da ocupação conforme previsto na Lei Distrital no 6.956/21 e no Decreto no 38.554/2017.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: "1. A permissão de uso de espaço público é ato administrativo discricionário e precário, podendo ser revogado a qualquer tempo pela Administração. 2. A notificação administrativa de regularização não configura violação a direito líquido e certo quando amparada na legislação vigente e em irregularidades constatadas."

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 6.956/21, art. 2o, X; Decreto no 38.554/2017; Lei no 12.016/09, art. 1o.